Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-94.2007.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-94.2007.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRA ZANCHIM - CPF: 980.075.561-68 (APELANTE), JOSE CLAUDIO POLICARPO - CPF: 565.563.739-15 (ADVOGADO), TRANSVECO - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.024.786/0001-26 (APELADO), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), TRANSVECO - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.024.786/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, V, do CPC, sob o argumento de ausência de impulso útil ao processo por prazo superior ao prescricional.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a não apreciação de pedido de diligência via SISBAJUD antes da extinção do feito caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se a paralisação do feito, por mais de seis anos, configura prescrição intercorrente, mesmo diante de alegações de indisponibilidade dos autos físicos para digitalização e de problemas pessoais do patrono da exequente.

III. Razões de decidir

3.
O não exame do pedido de diligência formulado tardiamente não configura cerceamento de defesa, quando o direito de executar já se encontrava fulminado pela prescrição intercorrente.

4. A paralisação processual por período superior ao prazo prescricional, sem manifestação da exequente, caracteriza inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

5. A indisponibilidade dos autos para digitalização e os problemas pessoais do advogado não constituem justa causa para suspender a fluência do prazo prescricional, de natureza material.

6. A responsabilidade pela condução da execução é da parte credora, incumbindo-lhe demonstrar efetiva diligência para satisfação do crédito, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente incide quando, mesmo intimada, a parte credora permanece inerte por prazo superior ao prescricional, não sendo afastada por dificuldades operacionais do processo ou por questões pessoais de seu patrono.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANDRA ZANCHIM em face de TRANSVECO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA EPP, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000384-94.2007.8.11.0111, que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 293432435), a Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo não apreciou seu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD antes de extinguir o feito.

Defende a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que o prazo esteve suspenso entre janeiro de 2020 e setembro de 2022, período em que os autos físicos estiveram indisponíveis para digitalização, bem como entre abril de 2023 e janeiro de 2024, em virtude de graves problemas de saúde e luto familiar de seu patrono, o que configuraria justa causa. Afirma, por fim, que não houve inércia de sua parte, pois requereu novas diligências assim que intimada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Devidamente intimada, a parte Apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões (ID 313435880), pugnando pela manutenção da sentença.

Argumenta que a indisponibilidade dos autos para digitalização suspende apenas prazos processuais, e não o prazo prescricional, de natureza material. Aduz que as dificuldades pessoais do patrono da Apelante não constituem justa causa para afastar a prescrição e que a inércia da exequente por mais de seis anos está devidamente configurada. Requer, assim, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANDRA ZANCHIM em face de TRANSVECO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA EPP, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000384-94.2007.8.11.0111, que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Alega a parte Apelante, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de análise de seu pedido de diligências via SISBAJUD. No mérito, sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando que o prazo esteve suspenso em razão da indisponibilidade dos autos para digitalização e por problemas de saúde de seu patrono, o que configuraria justa causa.

Já a parte Apelada, representada pela Defensoria Pública, defende que a indisponibilidade dos autos não suspende o prazo prescricional e que questões pessoais do advogado não afastam a inércia da parte, pugnando, assim, pela manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso.

Pois bem,

A Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem apreciar o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, formulado logo após sua intimação para dar andamento ao feito. Sustenta que tal requerimento demonstrava seu interesse no prosseguimento da execução, o que obstaria o reconhecimento da prescrição.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A análise de um novo pedido de diligência pressupõe a existência de uma pretensão executória hígida. Se, ao tempo do requerimento, o direito de executar já se encontrava fulminado pela prescrição intercorrente, a apreciação de novas medidas constritivas torna-se inócua, pois a relação processual executiva já não pode mais produzir efeitos. A questão, portanto, resolve-se no mérito, ao se perquirir se a prescrição de fato se consumou antes da nova manifestação da credora.

Todavia, no mérito, o recurso não comporta provimento.

A prescrição intercorrente é instituto de direito material que visa a sancionar a inércia do credor que, por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão principal, deixa de promover os atos e as diligências que lhe competem para a satisfação de seu crédito. Trata-se de medida que prestigia a segurança jurídica e o princípio constitucional da duração razoável do processo, impedindo que as execuções se perpetuem indefinidamente no tempo.

Da análise pormenorizada dos autos, constata-se que a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em junho de 2016. Após algumas tentativas de localização de bens, o último ato efetivo de impulso processual praticado pela exequente foi o requerimento de pesquisa de veículos via RENAJUD, protocolado em 02 de maio de 2018 (ID 80666521, Pgs. 9-10).

Após o deferimento e a realização infrutífera dessa diligência, a exequente permaneceu silente, tanto que, em 11 de julho de 2019, foi certificado o decurso de seu prazo para manifestação. O processo, a partir de então, ficou paralisado por manifesta desídia da credora, que somente voltou a se manifestar em 23 de maio de 2024 (ID 156682740), após ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

Entre o último requerimento útil (maio de 2018) e a nova manifestação nos autos (maio de 2024), transcorreu um período de seis anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à espécie.

As justificativas apresentadas pela Apelante para afastar sua inércia não se sustentam. A alegação de que os autos estiveram indisponíveis para consulta em razão do processo de digitalização não tem o condão de suspender o prazo prescricional. A prescrição é instituto de direito material, e sua fluência não é interrompida por entraves de natureza meramente procedimental, como a migração de sistemas. O dever de diligenciar e de zelar pelo andamento do feito é ônus que incumbe à parte credora, a quem caberia, no mínimo, peticionar nos autos para informar sobre a impossibilidade de acesso e requerer o que entendesse de direito, demonstrando seu contínuo interesse na persecução do crédito. A completa ausência de qualquer manifestação por anos a fio caracteriza, de forma inequívoca, o abandono da causa.

Da mesma forma, os problemas de saúde e o luto familiar enfrentados pelo patrono da causa, embora lamentáveis, não constituem justa causa para a suspensão do prazo prescricional em desfavor da parte executada. A relação entre cliente e advogado é pessoal, e a eventual incapacidade do causídico para o exercício de seus misteres deve ser resolvida pela parte constituinte, seja pela nomeação de um substituto, seja pela comunicação ao juízo para a adoção das medidas cabíveis. Não se pode transferir ao devedor, e à própria ordem jurídica, o ônus decorrente de questões particulares da representação processual do credor.

O processo de execução se desenvolve no interesse do credor, e é seu o principal encargo de localizar bens passíveis de penhora e de impulsionar o feito até a satisfação de seu direito. A inércia prolongada e injustificada, como a que se verificou no presente caso, conduz inexoravelmente à perda da pretensão executória pela prescrição.

Nesse sentido, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito, alinhando-se à jurisprudência deste Egrégio Tribunal, que reiteradamente reconhece a prescrição intercorrente em casos de desídia do exequente, sob pena de se violar o princípio da duração razoável do processo e de se permitir a eternização das execuções.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Fica expressamente advertida a parte quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025